Tribunal: STF
Processo: ARE 1546406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Nulidade. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Reconhecimento da ausência de justa causa ou de fundadas razões. Pretensão de revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    Aduz o embargante que o acórdão em referência diverge do entendimento consolidado na Primeira Turma do STF, no sentido de que o consentimento do morador, quando verificado, prescinde de maiores formalidades, como o registro escrito ou em áudio-vídeo, para validar o ingresso policial em domicílio.



    Cita como paradigma o HC nº 175.075/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, no qual a Primeira Turma consignou que “como se vê, ficou assentado que 'as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência'”.



    Aponta, ainda, o RE nº 1.447.032/CE, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, em que a Primeira Turma, da mesma forma, reconheceu a licitude da diligência domiciliar.



    Assevera que a divergência é clara, pois



    “(...) enquanto a Segunda Turma, ao negar provimento ao recurso extraordinário em apreço, convalidou a decisão do TJRN que exigiu formalidades (como documentação escrita e audiovisual) para o consentimento do morador, e considerou que não havia elementos objetivos que justificassem a entrada, a Primeira Turma tem decidido de forma diversa, entendendo que o consentimento do morador dispensa tais formalidades e que a reanálise de sua validade implicaria revolvimento fático-probatório, inadmissível em sede de recurso extraordinário.”



    Conclui, por fim, que 



    “(...) a controvérsia central reside na interpretação da inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI, da CF) e da validade do consentimento do morador como exceção à exigência de mandado judicial. O Tema RG 280 estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, mas não impôs formalidades específicas para o consentimento do morador.”



    Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, de modo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte seja provido.



    Decido.



    Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos.



    De início, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ao dirimir a questão suscitada no apelo extremo (e-doc. 11, p. 13):



    “No caso em concreto, restou demonstrado que a atuação dos policiais se deu, única e exclusivamente, em razão de denúncia anônima prestada verbalmente por populares. 



    Na seara judicial, os policias Emanoel Eduardo Silva das Chagas (mídia audiovisual de Id. 16870141) e Luciano Barreto Martins (mídia audiovisual de Id. 16870142) relataram que, durante patrulhamento de rotina, foram informados de um local de tráfico próximo à rodoviária. Ademais, esclareceram que entraram no estabelecimento (Residencial Caicó) e, com a permissão do acusado, vasculharam o quarto, na ocasião, foi localizado 25g de crack. Por fim, disseram que, na hora do flagrante, o apelante confessou a pratica do crime de tráfico de drogas. 



    Em seu interrogatório, o apelante (trecho iniciado aos 04min56s da mídia audiovisual de Id. 16870144), após afirmar que é usuário de entorpecentes, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Por derradeiro, sustentou que não confessou crime algum e a quantidade de drogas apreendidas era de, aproximadamente, 10g de crack. 



    Pois bem. 



    Isto dito, e parafraseando o Min. Schietti Cruz no voto citado alhures, "apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência — cuja urgência em sua cessação demande ação imediata — é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicilio" (HC 705.241/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) — hipótese que, como se pode observar, não é a dos autos. 



    Na espécie, consoante se pode inferir das provas orais colacionadas ao processo, com especial destaque para os testemunhos dos Policiais Militares (mídias audiovisuais de Id. 16870141 e Id. 16870142), a única razão que levou os agentes de segurança pública a ingressar no quarto do acusado, foi uma denúncia anônima, flagrantemente desacompanhada de qualquer diligência prévia, como campanas, investigações ou colheita de outras informações.” (e-doc. 11, p. 13) (grifei)



    Ante tal quadro soberanamente delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, no julgado ora embargado, a Segunda Turma da Corte concluiu pela ilegalidade da busca domiciliar.



    Registre-se que, na ocasião, a Segunda Turma simplesmente observou a orientação fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 280/RG e ressaltou que rever as conclusões apontadas nas instâncias ordinárias implicaria no necessário revolvimento de matéria fática, procedimento vedado nesta instância recursal ante o enunciado da Súmula 279/STF.



    Eis, novamente, o teor da ementa do acórdão embargado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas . Violação de domicílio . Nulidade . Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Reconhecimento da ausência de justa causa ou de fundadas razões. Pretensão de revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    Vale lembrar que, no RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), o Plenário da Corte assentou que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    'Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso' (RE nº 603.606/RORG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Reitero que na espécie, o Tribunal de origem consignou que



    “(...) consoante se pode inferir das provas orais colacionadas ao processo, com especial destaque para os testemunhos dos Policiais Militares (mídias audiovisuais de Id. 16870141 e Id. 16870142), a única razão que levou os agentes de segurança pública a ingressar no quarto do acusado, foi uma denúncia anônima, flagrantemente desacompanhada de qualquer diligência prévia, como campanas, investigações ou colheita de outras informações.” (e-doc. 11, p. 13)



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (...). – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico- -processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência. Nesse sentido, anote-se:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. Embargos de divergência rejeitados” (RE nº 622.420 ED-ED-EDv/CE, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 19/12/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA DEMONSTRAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NATUREZA DISTINTA. RECURSO INCABÍVEL, SEGUNDO A DICÇÃO DO ARTIGO 330 DO RISTF. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 85.685 AgR-ED-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/11/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente